Tribunal: TJDFT
Processo: 0702026-73.2024.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO, DE APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) HORAS. A EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO PRESTOU TODA A ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA, OFERECENDO SOLUÇÃO DE HOSPEDAGEM COM MENOS DE 2 (DUAS) HORAS DA NOTÍCIA DE ATRASO E PERDA DE CONEXÃO. DANOS MORAIS. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. PROVA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O dano moral decorrente de atraso/cancelamento de voo não é presumido, sendo necessária a efetiva comprovação da lesão extrapatrimonial. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.
2. Embora o autor reporte o atraso de aproximadamente 10 (dez) horas, tem-se que a empresa de transporte aéreo prestou toda a assistência necessária, oferecendo solução de hospedagem com menos de 2 (duas) horas da notícia de atraso e perda de conexão
3. A empresa ré ofereceu a assistência que é esperada em caso de falha na prestação do serviço, não resultando danos extrapatrimoniais correlacionados a esta falha. Nesse contexto, tenho que o atraso em questão não bastou para configurar o prejuízo extrapatrimonial indenizável.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.